Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-96.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERTON BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 437.852.391-49 (AGRAVADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (AGRAVANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), TATIANE BELMONTE - CPF: 889.404.701-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Leonildo de Amorim e Tatiane Belmonte contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação por considerá-lo deserto, diante da ausência de recolhimento do preparo. Os agravantes requerem a reforma da decisão para concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando risco de prejuízo irreparável e reafirmando os fundamentos da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, de modo a afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou deserto, conforme o art. 932, III, c/c o art. 101, § 2o, e art. 1.007.

4.

Os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, mas permaneceram inertes, não apresentando documentação suficiente e idônea, conforme exigido.

5.

O extrato bancário apresentado não traz identificação do titular e, portanto, não é hábil à comprovação da alegada insuficiência financeira.

6.

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza não basta para a concessão da justiça gratuita, sendo necessária a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica.

7.

Ausentes elementos novos e suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da deserção do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LEONILDO DE AMORIM
e
TATIANE BELMONTE
em face da decisão monocrática de ID. 285011374, que deixou de conhecer o recurso de apelação por considerá-lo deserto.

Nas razões recursais (ID. 297435388), os Agravantes sustentam que recorrem a este Egrégio Colegiado com o objetivo de ver reconhecido seu direito aos benefícios pleiteados, reafirmando os fundamentos apresentados no recurso de apelação.

Sustentam que, caso os pedidos formulados pelos Agravantes sejam indeferidos, estes sofrerão prejuízo irreparável, pois lhes será negado o acesso ao Poder Judiciário justamente no momento em que dele mais necessitam.

Requerem o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação por considerá-lo deserto.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...)O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que os Apelantes foram intimados para recolher o preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2° do Código de Processo Civil, todavia deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Dessa forma, resta evidente a deserção, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Como os recorrentes não comprovaram fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizaram o pagamento em dobro do preparo do recurso, mesmo depois de intimados pessoalmente para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (
Ap 130031/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

Ante o exposto, em decisão monocrática,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID. 275040441.”
– sic ID. 285011374.

Em que pese o argumentado pelos Agravantes, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Importa destacar que, embora tenha sido juntado aos autos o holerite da Agravante Tatiane (ID. 285011374) e um suposto extrato bancário atribuído ao Agravante Leonildo (ID. 275040442), este desprovido de qualquer identificação que comprove sua titularidade, os Agravantes permaneceram inertes, mesmo após regularmente intimados para apresentar nova documentação (ID. 280851393).

Dessa forma, tais circunstâncias não comprovam a necessidade da concessão do beneficio pleiteado, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025